Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.175 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O sobrestamento dos processos que versam sobre o Tema Repetitivo n. 1.175 do Superior Tribunal de Justiça deve ocorrer apenas após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material existente. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. Os embargos de declaração devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento.
4. Embargos de declaração desprovidos.